Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741928-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AYLSON SOARES AGRAVADO: BRENO RODRIGUES CAVALCANTI DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, JOSE AYLSON SOARES, contra a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (Autos n.o 0710199-64.2020.8.07.0003, que rejeitou a impugnação ao edital de hasta pública apresentada pelo devedor, mantendo as hastas já determinadas. Em apertada síntese, o agravante defende que deve ser acolhida a sua impugnação, argumentando que: a) o valor do imóvel constante do referido edital é vil, pois baseou-se em um laudo de avaliação realizado no ano de 2021, que utilizou unicamente como critério de avaliação o valor do metro quadrado, não considerando outras qualidades inerentes ao bem, como a sua localização, além de não ter considerado as benfeitorias supervenientes a avaliação; b) o edital foi elaborado sem a completa descrição do imóvel e de suas características, como localização, proximidade de serviços públicos, acessibilidade, segurança, iluminação, dentre outras, que influenciam diretamente no preço do imóvel e na decisão do comprador, e c) não constou do edital a menção dos ônus incidentes sobre o imóvel, como a penhora no rosto dos autos determinada no processo no. 0716816- 35.2023.8.07.0003. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, da análise dos autos eletrônicos de origem, observo que já houve a realização da hasta pública, no dia 28/09/2023, tendo o imóvel em questão sido arrematado por um terceiro, de forma que não vislumbro utilidade prática no deferimento do efeito suspensivo pugnado, que visava justamente suspender os efeitos da decisão que manteve a referida hasta. Impende registrar que o presente recurso foi interposto tão somente em 29/09/2023, após a realização da referida hasta. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada, devendo as insurgências apontadas serem analisadas por ocasião do mérito recursal. Isso posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va